Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709873-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAYENE KRISTTINI GUIMARAES FONTENELE AGRAVADO: MOZART DA SILVA CHAVES, LUZIA OLIVEIRA CHAVES D E C I S Ã O Em atenção à Decisão de ID 69954995, a parte agravada apresentou cronograma de atividade de obra ao ID 70325466 apontando a necessidade de 15 dias para execução dos serviços, o que inclui a montagem de andaimes sobre o telhado da casa da parte agravada, execução de chapisco/reboco, instalação de rufo, emboque das capas laterais do telhado e, por fim, limpeza geral e desmobilização. Destaco que o mesmo documento aponta que a cerca elétrica não está energizada, de modo que, ao que tudo indica, não haverá necessidade de desligamento de energia elétrica. Ainda, a própria parte agravada informou ao ID 70325468 - pág. 11 que somente será necessário ter acesso ao telhado da parte agravante, não havendo necessidade de adentrar ao imóvel. Desta forma, em complemento à Decisão de ID 69954995, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida quanto à obrigação de fazer na forma estabelecida, para determinar à parte agravante que permita o acesso dos prestadores de serviço da parte agravada ao telhado do seu imóvel, devendo prestar o auxílio que se fizer necessário, inclusive, para desligamento ou mesmo remoção da cerca elétrica, vedado à autora/agravada desligar toda a rede elétrica da residência para tanto, devendo realizar o serviço no prazo de 15 (quinze) dias úteis, garantido a limpeza diária de eventual sujeira que fizer e arcando com todos os eventuais custos que se fizerem necessários. O prazo para início das obras contará a partir de 5 (cinco) dias úteis após a publicação da presente Decisão, tempo hábil para que ambas as partes se preparem para tanto. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator